Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729938-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BMG SA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores c/c proposta pelo agravado RAIMUNDO NONATO VIEIRA (processo n.o 0709143-54.2024.8.07.0003), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual consistia na suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento da parte autora relativos às parcelas do contrato de cartão de crédito consignado, bem como fixou multa em caso de descumprimento. A decisão questionada encontra-se no ID n.o 202123083 - Pág. 67/68. Em suas razões recursais, a agravante (Banco BMG) narra que pactuou um contrato de cartão de crédito consignado com a parte agravada, não havendo nenhuma ausência de prestação insuficiente de informações; que o prazo concedido para cumprimento da liminar é exíguo, que deveria ser de no mínimo 30 dias. Aduz que o cumprimento da liminar não depende exclusivamente do banco, mas sim, da fonte pagadora dos proventos; que o valor fixado é exorbitante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja revogada a decisão recorrida ou que o prazo para cumprimento seja razoável e o valor da multa fixado seja minorado. Preparo recolhido no Id no. 61786493. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, verifico presente a probabilidade do direito da parte agravante (Banco BMG), tendo em vista que não há como afirmar que a parte agravada teria sido induzida a erro, conforme afirmado por ela, já que o contrato devidamente assinado pelo consumidor é claro quanto ao tipo do negócio celebrado – TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, conforme se verifica do documento juntado no Id no. 61786491, destes autos. Entretanto, não se verifica a possibilidade de risco de dano grave e urgente ao agravante, sendo certo que, com a manutenção da decisão recorrida, a suspensão temporária dos descontos (recebidos pelo Banco) não importará em grave dano financeiro à instituição. Além disso, a medida é reversível já que, não havendo sucesso na demanda originária, é possível a cobrança dos valores que não forem recolhidos e a retomada dos descontos em folha de pagamento da parte agravada. Ademais, o valor fixado a título de astreintes em primeiro grau não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ante o possível agravo da situação financeira da parte agravada (aposentado), levando-se em conta que os descontos ocorrem desde 2016. Destaca-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa ao caso, se for o caso, com base no exame do acervo probatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para determinar a manutenção da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador